Tribunal: TJPA
Processo: 0807949-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807949-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AUTO POSTO IVI LTDA - ME, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO AGRAVADO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO NCPC. PROBABILIDADE DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
In casu,

na Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Pará em desfavor do
Auto Posto Ivi Ltda – ME

e do

Município de Altamira, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que
objetivava a suspensão de todas as atividades do
referido posto de combustível;

2 – Compulsando o processo,
e
m sede de cognição sumária, não se verifica a
presença
dos requisitos legais
à
concessão da tutela antecipatória
previstos no art. 300 do NCPC, visto que a
imediata
suspensão
das
atividades
do agravado não
se justifica,
pois poderia gerar risco
de dano grave e de difícil reparação,
sobretudo
caso
venha
a se
reconhecer,
ao final,
a improcedência
da ação ajuizada pelo recorrente;

3 – Destarte, o julgador
a quo
, ao indeferir o
pedido de tutela de urgência
tão somente valeu-se do poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos à parte agravada, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

4 - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0801586-96.2019.8.14.0005
) ajuizada em desfavor do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
e do
Município de Altamira
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Sem avançar sobre o exame de mérito, em sede de cognição superficial da matéria, parece difícil interpretar ilegalidade na conduta do requerido
AUTO POSTO IVI LTDA – ME
(Auto Posto Nápoles), vez que cumpriu em tese as exigências da municipalidade e está autorizado para o funcionamento do empreendimento.

Importa ainda ressaltar que em se tratando de matéria complexa, a envolver de um lado a preservação do meio ambiente e de outro a preservação do meio ambiente do trabalho e da ordem econômica, não é recomendável ao Poder Judiciário determinar -- açodadamente e sem maiores reflexões -- medidas definitivas em sede liminar, como a suspensão de estabelecimento que desenvolve atividade econômica, até porque, registre-se, as informações prestadas pelo requerido, em sede de manifestação prévia, comprovam em tese a regularidade do licenciamento ambiental e consequentemente o regular funcionamento do referido posto de combustível.

Neste sentido, colho os seguintes julgados,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO ÂÂ- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO. 1. Para fazer jus ao deferimento da tutela antecipada, deve o autor pr ovar os requisitos previstos no art. 300, caput, do Cód. de Proc. Civil em vigor. Se não o faz satisfatoriamente, o certo é denegar-se a medida. 2
. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PI - AI: 00008759820168180044 PI, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 28/02/2018, 4ª Câmara de Direito Público)

Cab
e também destacar que a tutela de urgência antecipada tem, ao lado dos requisitos positivos já examinados, um requisito negativo consistente na impossibilidade de sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art
.
300
,
§ 3º
, do
CPC
).

Se é certo que esse requisito negativo não constitui um óbice intransponível à concessão da tutela antecipada, admitindo a jurisprudência repetidas vezes a possibilidade de sua superação a depender do caso concreto, também é verdade que esse tipo de decisão deve excepcional e justificada na completa impossibilidade de se atribuir ao autor o ônus pela espera da prestação jurisdicional, como acontece por exemplo nas demandas por tratamentos médicos, o que não é a hipótese dos autos, como visto acima.

Nesse cenário, considerando a necessidade de maior dilação probatória, a fim de aferir o descumprimento da Lei Municipal em exame, bem como eventual ilegalidade do ato administrativo que autorizou o funcionamento do empreendimento.

Colho o seguinte julgado,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CERTAME.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO REVERSO.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1.
Se a apreciação da matéria apresentada no agravo demanda dilação probatória e incursão profunda no mérito, sendo recomendável que, através da instrução processual, o juiz da causa possa proceder à devida análise probatória com vistas à formação de seu convencimento, é prudente aguardar a ampla dilação probatória através de juízo de cognição exauriente.
2.
Reconhece-se também que há a necessidade de se evitar o dano reverso, ou seja, a possibilidade do deferimento da liminar causar maiores danos à Administração, que deve se nortear pelo princípio da continuidade do serviço público de modo a evitar prejuízo irreparável à população do município que necessita da prestação positiva do ente público municipal.
3.
Não há possibilidade de reforma da decisão a quo quando a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e se confunde com o mérito da demanda, sem o contraditório e maiores elementos nos autos, sob pena de decisão temerária, necessitando a situação sub judice de ampla dilação probatória
. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-AC - AI: 08048662420178010000 AC 0804866-24.2017.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2017)

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Assim, diante da necessidade de melhor comprovação do direito alegado (dilação probatória e incursão profunda no mérito), bem como do risco inverso decorrente da concretização imediata de tutela provisória de urgência impregnadas de atos definitivos, como a suspensão de empreendimento em funcionamento, solução melhor que ora se delineia é pelo indeferimento da tutela de urgência.

3. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto,
INDEFIRO
a liminar pleiteada pelo Órgão Ministerial, bem como determino:

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2223596 - Pág. 1/12)
,
a representante do ora agravante narrou que,
diante dos fatos apontados na inicial, sendo estes, claros e incontroversos, a decisão agravada destoa por completo dos princípios pelos quais deveria estar amparada, como por exemplo, a precaução ao Meio Ambiente, e até pelo flagrante benefício de empresa privada em detrimento dos interesses do Meio Ambiente e da coletividade, sendo estes praticados no processo de licenciamento pelo órgão ambiental municipal, dentre outros, exaustiva e claramente discriminados na inicial.

Salientou que Prefeito do Município de Altamira, Domingos Juvenil, sancionou a Lei Municipal Nº 3.235/2016, que alterou a Lei Nº 3.124/2012, mudando a distância mínima entre PRCA para 300 metros, o que antes era de 1500 metros, bem como diminuindo de 200 para 100 metros a distância mínima entre PRCA e clínicas médicas, hospitais, creches, praças, parques, entre outros.

Ressaltou a surpresa do
Parquet
ao verificar que estava sendo instalado um posto de combustível exatamente em frente à uma das praças mais antigas do município, a Praça do Estudante, local que é muito frequentado por toda a comunidade escolar e estudantil nos três turnos do dia.

Asseverou que, devido esses argumentos, amplamente expostos na inicial, acompanhados de registro fotográfico e outras considerações, o agravante requereu a antecipação de parte da tutela pretendida com fundamento nos arts. 294 e seguintes e 300 do Código de Processo Civil, para que fossem paralisadas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
, procurando-se evitar maiores danos que certamente serão de difícil, senão impossível reparação, entretanto o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada coloca em risco o meio ambiente e a população do município de Altamira.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2260959 - Pág. 1
, requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2643863 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 2753191 - Pág. 1/7
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
, tendo em vista a irregularidade decorrente da localização do referido
estabelecimento comercial.

Ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

Nesse
contexto,
no caso em análise, a medida
de urgência
pleiteada, a
imediata
suspensão
das
atividades
do supramencionado posto de combustível,
não
se justifica,
pois poderia gerar risco
de prejuízo grave e de difícil reparação,
caso
venha
a se
reconhecer,
ao final,
a improcedência
da ação ajuizada pelo agravante
.

Com
efeito,
a paralisação
das
atividades
do agravado, se fosse deferida, poderia impedir a geração
de receita
para
o
pagamento
de funcionários,
o que poderia ocasionar à
prematura
extinção
da atividade
empresarial,
em
prejuízo
não
apenas
do recorrido,
mas,
também,
de
empregados
e de credores.

Ademais, para que não exista ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na ação em trâmite perante o Juízo
a quo,
é necessária a oitiva das alegações das partes envolvidas, sem prejuízo da abertura de oportunidade para a apresentação de defesa.

Assim,
imperioso admitir que o julgador
a quo
, ao indeferir o
pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de todas as atividades do agravado
, tão somente valeu-se do poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos à parte agravada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. pedido de perdas e danos e multa
–
Decisão agravada que determinou a imediata paralisação das atividades do estabelecimento empresarial que se encontra no cerne da disputa, com lacração, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento – Inconformismo – Acolhimento – Juízo de origem que reconheceu não haver elementos suficientes, por ora, para se concluir pela probabilidade do direito do agravante ou dos agravados, ante as acusações e pleitos reciprocamente formulados – Medida que pode levar à prematura extinção da atividade empresarial, em prejuízo de ambas as partes e de terceiros – Elementos que denotam ser a medida injustificada no caso, ao menos neste momento – Decisão reformada – Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2281050-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)”

Sendo importante ressaltar que, se tratando
de antecipação dos efeitos da tutela,
é vedado ao juízo
ad quem

aferir a matéria de fundo, o mérito da causa trazido
pelo agravante, sob pena de violar
o direito fundamental das partes ao duplo
grau de jurisdição, um dos desdobramentos do devido processo legal.

Com efeito,
e
m sede de cognição sumária, não se verifica a
presença
dos requisitos legais
à
concessão da tutela antecipatória
,
haja vista ser
fu
ndamental a dilação probatória
, motivo pelo qual,
inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
16
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2021